Tribunal: TJBA
Processo: 8006446-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006446-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em
agravo de instrumento
.
Execução fiscal. Ordem legal de penhora. Alegad
a
omissão
.
I
nexistência de vício no
julgado
.
Inadequação da via eleita para rediscussão de matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegado vício na ordem de penhora, sob alegação de omissão na análise de provas de situação excepcional que autorizaria a inversão da ordem do art. 835 do CPC e art. 11 da Lei 6.830/80. O embargante sustenta irregularidade na penhora de valores em dinheiro, por estar a empresa em liquidação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise das provas apresentadas para justificar a inversão da ordem legal de penhora prevista na legislação processual civil e fiscal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo ao reexame da matéria decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes à controvérsia, concluindo que não houve comprovação de situação concreta apta a justificar a inversão da ordem legal de penhora.

5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.337.790/PR (Tema 578), firmou que o executado deve observar a ordem legal de penhora e comprovar, de forma concreta, a necessidade de sua modificação, não sendo suficiente alegações genéricas, como a liquidação da empresa.

7. Não havendo vício a ser sanado e evidenciado o intento de rediscutir matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento nº
8006446-91.2025.8.05.0000
, em que é embargante
HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S/A URBIS

e

embargado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.